Tribunal: TJSP
Processo: 2061739-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Habeas Corpus". Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Necessidade da prisão para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, à luz

Ementa:
Habeas Corpus". Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição da custódia cautelar por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Necessidade da prisão para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, à luz do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.